Tribunal: TJDFT
Processo: 0745298-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. SERVIDOR APOSENTADO. "GPS-INATIVO". SÚMULA N. 35 DA TUJ. APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI DISTRITAL 5.184/2013. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO RETROATIVO DESDE A SUPRESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Demanda movida pelo servidor público com o escopo de obter o restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais em seus proventos de aposentadoria (GPS-Inativo) e a condenação do ente distrital ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com os devidos reflexos, desde a data de supressão da vantagem até o seu restabelecimento. Subsidiariamente, pleiteada a restituição do valor pago a título de contribuição previdenciária incidente sobre a referida gratificação.
2. Recurso interposto pelo DF em face da sentença que determinou o restabelecimento da GPS nos proventos da parte autora.
3. Recurso conhecido apenas em parte, em razão da inovação recursal. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Preliminar de não conhecimento das teses novas do recurso, suscitadas em contrarrazões, acolhida.
4. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, na medida em que, como garantidor, responde subsidiariamente pelas obrigações do IPREV/DF, nos termos do art. 4o, 2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
5. O servidor público possui o prazo prescricional de cinco anos para ajuizar a ação visando o restabelecimento da GPS (art. 1o do Decreto 20.910/32), contado o lapso temporal da supressão da verba (Enunciado no 31 da Súmula da TUJ). No caso, a exclusão da parcela ocorreu em abril de 2019, de modo que não se consumou o prazo prescricional.
6. Mérito. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal consignou no Enunciado no 35 de sua Súmula que “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO"." (Acórdão 1610582, 07011819120208079000, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022.).
7. Conforme o entendimento sumulado pela Egrégia Turma, a despeito do caráter propter laborem da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, alterada pela Lei Distrital 5.184/2013, o servidor aposentado antes da edição da mencionada Lei não pode ser por ela prejudicado. Nesse cenário, ante a consolidação do ato jurídico perfeito, o servidor aposentado faz jus à percepção do valor condizente à gratificação GASS-Inativo, assim denominada à época da aposentadoria, cuja nomenclatura foi posteriormente modificada para GPS-Inativo.
8. No caso concreto, observa-se que a parte autora aposentou-se em 2008 (ID 13279413), antes da Lei Distrital no 5.184/2013, portanto. Verifica-se, ainda, que houve a supressão do pagamento da parcela GPS-Inativo em abril de 2019.
9. Diante do que restou decidido pela TUJ, conclui-se que o servidor público faz jus ao restabelecimento da parcela relativa à GPS-Inativo, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, vencidas e vincendas, desde a supressão indevida.
10. Nesse cenário, escorreita a sentença que reconheceu o direito da parte autora ao restabelecimento da verba pleiteada.
11. No que tange ao valor da condenação, não devem ser acolhidos os valores apresentados pelo Distrito Federal em contestação, porquanto incompletos (consideração de apenas 3 meses da suspensão de pagamento, enquanto, no momento da contestação, a verba já não era paga há quase 7 meses completos) e com correção monetária deficitária.
12. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
13. Sem condenação em custas, ante a isenção legal. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8o do CPC).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.